Tribunal: TJMT
Processo: 0000845-05.2014.8.11.0052
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000845-05.2014.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE LAMBARI D'OESTE - CNPJ: 37.465.408/0001-49 (APELADO), FABIOLA CORDEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 731.205.021-20 (ADVOGADO), ADAILTON DA SILVA PERES - CPF: 336.150.711-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LAMBARI D'OESTE - CNPJ: 37.465.408/0001-49 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA PARA RECEBIMENTO DE IMPORTÂNCIA DESPENDIDA COM REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – DIREITO A SAÚDE – APLICAÇÃO DE QUATRO SESSÕES DE ANTIANGIOGÊNICO E DUAS SESSÕES DE ANTI-INFLAMATÓRIO – PROCEDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CUSTEADO PELO MUNICÍPIO – REQUERIMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – POSSIBILIDADE – DIVISÃO INTERNA DE COMPETÊNCIA NO ÂMBITO DO SUS – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – REJEITADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA QUE NÃO AFASTA EVENTUAL REEMBOLSO DE DESPESAS QUE NÃO SEJAM PRIMARIAMENTE DE COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO – REPERCUSSÃO GERAL NO STF – TEMA 793 – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, de cirurgias e dispensação de medicamentos, indispensáveis ao cidadão (CRF, art. 196).

2. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal (TEMA 793).

3. “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” (PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020).

4. Em que pese a responsabilidade solidária

dos entes públicos em fornecer tratamento e/ou medicamento de saúde a quem não tem condições de fazê-los, é admissível o direito de regresso entre o Município contra o Estado baseado na atuação administrativa de cada um dos entes integrantes do Sistema Único de Saúde, impostas pela Lei nº 8.080/1990 e pelo Decreto nº 7.508/2011.

5. Recurso desprovido. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, que nos autos da Ação Regressiva para Recebimento de Importância Despendida com Realização de Serviços Médicos C/C Pedido de Tutela Antecipada ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE LAMBARI D’OESTE
, que julgou procedente os pedidos formulados na inicial, para condenar o Estado de Mato Grosso a reembolsar ao Município de Lambari D’Oeste/MT o valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) relativos ao custeio de tratamento de saúde dado a Sra. Verônica Martins Monteiro, com a incidência de juros pela Remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97 com redação dada pela Lei 11.960/09) e correção monetária pelo IPCA-E, com base no julgamento pelo STJ do Recurso Repetitivo n° 1.492.221, por se tratar de condenação judicial de natureza administrativa em geral, em período posterior à vigência da Lei 11.960/09.

Em suas razões recursais o Ente Estadual alega a preliminar de incompetência absoluta do juízo uma vez que o valor da causa é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos.

No mérito, pondera que de acordo com o art. 196 da Constituição Federal a obrigação de custear a saúde é de todos os entes de forma solidária, não havendo possibilidade de regresso entre eles, somado ao fato de que o tratamento realizada na Sra. Veronica Martins Monteiro se refere à saúde básica, e que o Município já recebe valores do Estado para custear esse tipo de tratamento, sendo que o reembolso caracterizaria duplicidade de pagamento.

Expõe que a legalidade da lei orçamentária prega a impossibilidade de o Estado realizar despesas não incluídas na referida lei, e que a vedação do estorno inviabiliza a realocação de recursos sem prévia autorização legislativa, e que a concessão do pleito violaria ambos os princípios por se tratar de despesa não prevista na lei orçamentária, bem como demandaria do Executivo a realocação de valores específicos para o custeio duplo da atenção a saúde básica.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença.

Apresentada contrarrazões ao ID 124725216, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público (ID 125453687).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

V O T O - PRELIMINAR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO

Egrégia Câmara:

Alega o apelante a preliminar de incompetência absoluta do juízo uma vez que o valor da causa é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos.

O art. 5º da Lei 12.153/2009 dispõe que podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública:

Art. 5
o
Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública:

I –
como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar n
o
123, de 14 de dezembro de 2006
;

II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas.

Logo, em que pese o valor da causa ser inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, o Município não pode figurar como autor no Juizado Especial da Fazenda Pública, sendo competente para julgar o feito o juízo de origem.

Dito isto, rejeito a preliminar.

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado, o Estado de Mato Grosso argumenta ser incabível a ação de regresso visto que a responsabilidade de custear a saúde é de todos os entes federados de forma solidária, além de não poder desrespeitar as leis orçamentárias sob pena de ilegalidade.

Destaco que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o objeto da demanda consiste na restituição de valores referente a tratamento de saúde fornecido a Sra. Verônica Martins Monteiro, consistente na aplicação de quatro sessões de antiangiogênio e duas sessões de anti-inflamatório, no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) custeado pelo Município apelado.

Pois bem, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso não merece provimento.

Ora, é cediço que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) é uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

De outro lado, cediço que a manutenção da saúde pública é de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (lato sensu) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Sobre a questão, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178/SE (TEMA 793), de relatoria do Ministro Luiz Fux, decidiu-se que a obrigação dos Entes da Federação em promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde é solidária, podendo qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios figurar no polo passivo, senão vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
(RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Conforme se extrai do julgamento do supracitado recurso, o Ministro relator Luiz Fux consignou que:

“(...) A competência comum dos entes da federação para cuidar da saúde consta do art. 23, II, da Constituição. União, Estados, Distrito Federal e Municípios são responsáveis solidários pela saúde, tanto do indivíduo quanto da coletividade e, dessa forma, são legitimados passivos nas demandas cuja causa de pedir é a negativa, pelo SUS (seja pelo gestor municipal, estadual ou federal), de prestações na área de saúde.

(...)

O financiamento do Sistema Único de Saúde, nos termos do art. 195, opera-se com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.

(...)

Esse entendimento vem sendo aplicado pelo Supremo Tribunal Federal, cujas decisões, proferidas em sucessivos julgamentos sobre a matéria ora em exame, têm acentuado que constitui obrigação solidária dos entes da Federação o dever de tornar efetivo o direito à saúde em favor de qualquer pessoa, notadamente de pessoas carentes. (...)”.

Não obstante a isso, em momento posterior, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou tese de repercussão geral sobre a matéria constitucional contida no Recurso Extraordinário n. 855.178/SE, no sentido de que há responsabilidade solidária entre os Entes Federados para o fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde, mas que compete a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro,
in verbis
:

"
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro"

Em face do julgamento, a União opôs Embargos de Declaração, ocasião em que o Plenário reafirmou a jurisprudência dominante da Corte de que os entes da Federação, isolada ou conjuntamente, têm obrigação solidária no dever de efetivar o direito à saúde em favor dos necessitados. Todavia, houve a adição de que compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, vejamos:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou, conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.
(RE 855178 ED, Relator(a):

Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão:

Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)

No mesmo sentido, preleciona o Enunciado nº 60 da Jornada da Saúde do CNJ:

“A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.”

Portanto, como dito alhures, é facultado à parte ajuizar a demanda contra qualquer dos entes públicos, tendo em vista que a responsabilidade da União, Estados e Municípios é integral e conjunta, decorrendo diretamente do art. 23, inc. II, da Constituição da República.

Porém,
não se pode olvidar que, inobstante a solidariedade resulte na obrigação ao ente público demandado, de providenciar o fornecimento do tratamento necessário, é perfeitamente admissível o direito de regresso entre o Município contra o Estado em relação ao custeio de tratamento de saúde cuja atribuição não seja primariamente sua, com base na área de atuação administrativa de cada um dos entes integrantes do Sistema Único de Saúde, impostas pela Lei nº 8.080/1990 e pelo Decreto nº 7.508/2011,
visto que
, como fez consignar o STF na Suspensão da Tutela Provisória nº 127,
embora a responsabilidade pela garantia da saúde seja solidária entre os entes públicos, existe a necessidade de se atentar para a preponderância das atribuições na definição da responsabilidade de cada ente, de modo que o Município não participa, em regra, do financiamento dos medicamentos de alta complexidade, quais sejam, aqueles do componente especializado e do componente estratégico
.

O Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, nos termos do artigo 198 da Constituição Federal,
in verbis
:

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;

II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;

III - participação da comunidade.

Essa rede, em que pese a solidariedade, deve ser entendida em sua ordem de hierarquia, ante as diversas esferas de atuação, que se consubstancia, em síntese, em alta, média e baixa complexidade.

A regionalização e a hierarquização se extraem da alínea ‘b’ do inciso IX do artigo 7º da Lei n. 8.080/90:

Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios:

(...)

IX - descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo:

(...)

b) regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde; A rede de atenção à saúde se caracteriza no conjunto de ações e serviços articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência.

Essa é a previsão do inciso VI do artigo 2º do Decreto n. 7.508/2011:

Art. 2o Para efeito deste Decreto, considera-se:

(...)

VI - Rede de Atenção à Saúde - conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde;

Aliado a isso, ao tratar das competências no Sistema Único de Saúde, a Lei n. 8.080/90 estabelece em seus artigos 16, 17 e 18, entre outros pontos, os seguintes:

Art. 16. A direção nacional do Sistema Único da Saúde (SUS) compete:

(...)

III - definir e coordenar os sistemas:

a) de redes integradas de assistência de alta complexidade;

b) de rede de laboratórios de saúde pública;

c) de vigilância epidemiológica; e

d) vigilância sanitária;

Art. 17. À direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) compete:

(...)

IX - identificar estabelecimentos hospitalares de referência e gerir sistemas públicos de alta complexidade, de referência estadual e regional;

Art. 18. À direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) compete:

I - planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde;

Com o fim de regulamentar a matéria, o artigo 8º do Decreto n. 7.508/2011 estabelece que o acesso aos serviços de saúde se
‘completa na rede regionalizada e hierarquizada, de acordo com a complexidade do serviço’
.

O artigo 15, por sua vez, prevê que
‘o processo de planejamento da saúde será ascendente e integrado, do nível local até o federal, ouvidos os respectivos Conselhos de Saúde, compatibilizando-se as necessidades das políticas de saúde com a disponibilidade de recursos financeiros’
.

Em síntese, a responsabilidade dos entes da federação é repartida, em regra, da seguinte forma: (I) União – procedimentos de alta complexidade/alto custo; (II) Estados – alta e média complexidade; (III) municípios – ações básicas e as de baixa complexidade.

A Portaria GM/MS nº 638, de 28 de março de 2022, que altera atributos de procedimentos e exclui procedimento da tabela de procedimentos, medicamentos, órteses, próteses e materiais especiais do Sistema Único de Saúde – SUS, dispõe sobre os recursos a serem distribuídos para o procedimento que foi realizado na Sra. Verônica, mencionando ser procedimento de média e alta complexidade, inclusive mencionando no anexo os valores a serem destinados aos entes competentes, estando incluído neste rol, o Estado de Mato Grosso (disponível em
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2022/prt0638_29_03_2022.html
).

In casu
, se o procedimento realizado na Sra. Verônica
Martins Monteiro é de média/alta complexidade, logo, resta claro que a competência em custear o tratamento é do Estado de Mato Grosso, sendo cabível a ação de regresso
.

Nesse sentido já se manifestou este Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL —
AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO CITRA PETITA – REJEIÇÃO – PROCEDIMENTOS E/OU MEDICAMENTOS DE
MÉDIA

COMPLEXIDADE
CUSTEADOS PELO
MUNICÍPIO
– DIREITO DE
REGRESSO
– POSSIBILIDADE – DIVISÃO INTERNA DE COMPETÊNCIA NO ÂMBITO DO SUS – INTELIGÊNCIA DA – INQUESTIONÁVEL RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA QUE NÃO AFASTA EVENTUAL REEMBOLSO DAS DESPESAS QUE NÃO SEJAM PRIMARIAMENTE SUAS – PROCEDÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

1. Não se caracteriza sentença citra petita quando o Magistrado a quo examina em toda a sua amplitude o pedido formulado na inicial (com a sua fundamentação), bem como a defesa do réu, julgando improcedente a pretensão por não ter sido demonstrado o direito do autor.

2.
Não se discute a questão relativa à responsabilidade solidária dos Entes públicos, de fornecer medicamento e/ou tratamento de saúde a pessoas que não têm condições de adquiri-los, que já foi inclusive objeto inúmeras vezes de julgamento pelo plenário do STF; todavia, não se pode olvidar que, é perfeitamente admissível o direito
de
regresso
entre o
Município

contra
o
Estado
, com base na área de atuação administrativa
de cada um dos entes integrantes do Sistema Único de Saúde, impostas pela Lei nº 8.080/1990 e pelo Decreto nº 7.508/2011.

(N.U 0000959-40.2013.8.11.0096, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018)

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO
.

Diante do desprovimento recursal, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022